Tribunal: TJDFT
Processo: 0732960-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0732960-93.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE BORGES FORTES AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ALEXANDRE BORGES FORTES contra a decisão proferida pelo Juízo da Décima Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos dos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária no 0726885-35.2023.8.07.0001, deferiu a busca e apreensão do bem móvel objeto da lide. Em suas razões recursais, a parte agravante argumenta que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, motivo pelo qual a determinação constante na decisão recorrida deve ser reformada. Sustenta, em breve resumo: (i) a inépcia da petição inicial por ausência da cédula de crédito bancário original; (ii) ausência de comprovação da constituição em mora do devedor fiduciante e (iii) abusividade das cláusulas contratuais e consequente descaracterização da mora. Tece longo arrazoado sobre os pontos referidos e colaciona julgados em abono à sua tese recursal. Requer o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão ora recorrida a fim de obstar o cumprimento do mandado de busca e apreensão do veículo. Preparo recolhido no ID 50217679 e ID 50217681. Instada a se manifestar sobre possível não conhecimento do recurso em razão de inovação recursal, a parte apelante, em resposta, apresentou a petição de ID 50356119 pugnando pelo conhecimento e provimento do recurso. É o relatório. DECIDO. Compulsando os autos, verifico que o recurso não se encontra apto a ultrapassar a fase cognitiva, haja vista que a matéria objeto da pretensão recursal não foi submetida à apreciação do Juízo de origem. A decisão recorrida tem o seguinte teor (ID 164473565 – autos de origem): Recebo a emenda de ID. 163535848. Cuida-se de pedido de busca e apreensão de veículo financiado mediante alienação fiduciária em garantia. Há, nos autos, prova do contrato celebrado entre as partes e da mora do devedor. Destarte, vencidas as obrigações e rescindido de pleno direito o contrato, estão presentes os pressupostos elencados pela legislação de regência (art. 3° do Decreto-Lei n° 911/69). Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR PARA DETERMINAR A BUSCA E APREENSÃO do bem mencionado na peça de ingresso, em favor do autor, na pessoa de um dos seus fiéis depositários, cujos dados pessoais deverão ser anotados, ficando ciente de que não poderá remover o bem para outra unidade da federação, no prazo de purga da mora. A parte requerida deverá pagar a integralidade da dívida, nos moldes da planilha apresentada pela parte autora (total das parcelas vencidas e vincendas, consideradas vencidas antecipadamente), no prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da execução da liminar, oportunidade em que o bem lhe será restituído e/ou apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo o referido pagamento, a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem serão consolidados nas mãos da autora (art. 3o, § 1°, do DL no 911/69). Após a apreensão, cite-se a(o) ré(u) para apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da execução da liminar, nos termos do § 3o, do art. 3o, do citado diploma legal. Todavia, frustradas as diligências acima determinadas, intime-se a parte autora para que converta a presente ação em ação de execução, conforme disposto nos artigos 4o do Decreto- Lei no 911/69, no prazo de 10 dias. Pena de extinção do feito por falta de pressuposto e interesse processual. No caso ora em exame, conforme já dito, constata-se que o agravo de instrumento interposto se revela carente de pressuposto para a sua admissibilidade, porquanto as questões trazidas a exame nesta sede recursal não foram objeto de análise e decisão por parte do Juízo a quo. Aliás, em contestação apresentada pelo ora agravante nos autos de origem, verifica-se que as mesmas questões do agravo foram deduzidas perante o Juízo de primeiro grau e ainda se encontram pendentes de apreciação, o que obsta a esta instância recursal fazê-lo, sob pena de supressão de instância. Efetivamente, em atenção aos princípios do devido processo legal e do juiz natural, revela-se inadmissível a imediata interposição deste agravo de instrumento contra decisão que não contempla pronunciamento acerca das alegações do agravante nos autos principais. Nesse viés, conforme previsão contida no artigo 1.016, incisos II e III, do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento deve conter a exposição do fato e do direito, bem como as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, além do próprio pedido. Assim, incumbe à parte agravante delimitar objetivamente a sua irresignação, apontando de forma clara os motivos pelos quais considera necessária a reforma do decisum impugnado. No âmbito do efeito devolutivo inerente aos recursos, somente se encontram inseridas as matérias efetivamente suscitadas e decididas no Juízo a quo. Ademais, extrai-se do princípio do duplo grau de jurisdição a conclusão de que a parte somente terá legitimidade para recorrer em relação a questões resolvidas na instância antecedente. Desse modo, não tendo sido submetido ao Juízo de primeiro grau, impossível conhecer a matéria do recurso, pois caracterizaria inovação recursal acarretando inevitável supressão de instância. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CURADORIA ESPECIAL. DEFESA POR NEGATIVA GERAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA APENAS EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ao Curador Especial não se impõe o ônus da impugnação específica, tendo a faculdade de contestar por negativa geral sem sofrer a pena de presunção de veracidade prevista no artigo 341, parágrafo único, do CPC. No entanto, a Curadoria Especial não está isenta do ônus específico de arguir na contestação toda a matéria de defesa, útil ao deslinde da causa, sob pena de preclusão, conforme estabelece o art. 336do CPC. 2. Se determinada matéria não foi impugnada perante o juízo de origem, a questão fica acobertada pela preclusão consumativa e não pode ser apreciada nesta sede recursal, ante a configuração de inovação recursal, vedada pelo ordenamento pátrio, impedindo a sua direta apreciação pelo Colegiado, sob pena de indevida supressão de instância e de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 3. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados. (Acórdão n.1024062, 20130110581180APC, Relator: SANDRA REVES 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/06/2017, Publicado no DJE: 14/06/2017. Pág.: 594-621) AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRESTAÇÕES SUCESSIVAS. TERMO INICIAL. DATA DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. CITAÇÃO POR EDITAL. CURADORIA ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. A ação de cobrança de honorários de advogado prescreve em 5 (cinco) anos, contado o prazo do vencimento do contrato, se não houver outro prazo estipulado (art. 25 da Lei no 8.906/94 (Estatuto da OAB). 2. Os contratantes ajustaram o pagamento do valor devido em parcelas, caracterizando-se como contrato de prestações sucessivas, assim, o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o do vencimento da última parcela. 3. A apresentação de matéria de defesa pelo réu apenas em sede recursal não encontra proteção na presunção concedida ao curador especial, uma vez que é necessário que o juízo de primeiro grau tenha apreciado de forma específica a questão, sob pena de configurar supressão de instância e de afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1072408, 20150110494364APC, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/02/2018, Publicado no DJE: 07/02/2018. Pág.: 647/655) Portanto, o reconhecimento da inadmissibilidade recursal é medida que ora se impõe, conforme autoriza o artigo 932 do Código de Processo Civil, verbis: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. (destacado) No caso, entendo, ainda, que não é aplicável o parágrafo único do artigo 932, uma vez que a inovação recursal não é matéria cabível de ser sanada, uma vez que, para tanto, seria necessária a apresentação de outro recurso, o que violaria a preclusão consumativa. Sobre o tema leciona Nelson Nery Júnior: Existindo irregularidade no processo, capaz de ocasionar juízo negativo de admissibilidade do recuso, o recorrente tem o direito subjetivo de ser intimado pelo relator para sanar a irregularidade, se sanável for. Trata-se de providência salutar, em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas e à instrumentalidade do próprio processo. (in COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1853) (destacado) Nesse passo, tenho como inadmissível o recurso que inova as teses apresentadas, sob pena de configurar supressão de instância, o que é vedado no ordenamento jurídico pátrio. Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso por ser manifestamente inadmissível. Informe-se o Juízo Agravado. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de agosto de 2023 16:00:03. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador